Tribunal: TJSP
Processo: 1500275-20.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação e da defesa. Furto qualificado. Sentença absolutória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Pleito ministerial para condenação nos termos da denúncia. Apelo defensivo que almeja alterar o fundamento que determinou a absolvição do réu, fixando-o no art. 386, inciso IV ou V, do CPP. Admissibilidade. Demonstrado que o réu, efetivamente, não poderia ter praticado

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação e da defesa. Furto qualificado. Sentença absolutória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Pleito ministerial para condenação nos termos da denúncia. Apelo defensivo que almeja alterar o fundamento que determinou a absolvição do réu, fixando-o no art. 386, inciso IV ou V, do CPP. Admissibilidade. Demonstrado que o réu, efetivamente, não poderia ter praticado o fato delituoso, porquanto comprovada a sua localização em local diverso do crime (mais de 500 km de distância). Recursos do Ministério Público não provido e apelo defensivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500275-20.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante JOÃO
EDUARDO POLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DERAM PROVIMENTO ao
apelo defensivo, para corrigir a fundamentação da r. sentença, absolvendo o
apelante com fundamento no inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
2
Voto no 12.135
Apelação no 1500275-20.2018.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Apelantes/Apelados: João Eduardo Poli e Ministério Público do
Estado de São Paulo
Apelação. Recurso da acusação e da defesa. Furto
qualificado. Sentença absolutória, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do CPP. Pleito ministerial para condenação nos
termos da denúncia. Apelo defensivo que almeja alterar o
fundamento que determinou a absolvição do réu, fixando-o
no art. 386, inciso IV ou V, do CPP. Admissibilidade.
Demonstrado que o réu, efetivamente, não poderia ter
praticado o fato delituoso, porquanto comprovada a sua
localização em local diverso do crime (mais de 500 km de
distância). Recursos do Ministério Público não provido e
apelo defensivo provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 293/308, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que João Eduardo Poli foi absolvido da
prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam o Ministério Público (fl. 313) e o réu (fl.
323).
Nas razões de apelação, o Parquet busca a condenação do acusado
pelo crime de furto qualificado, nos exatos termos da denúncia e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
3
aditamento (fls. 314/319).
A Defesa, por sua vez, pleiteia a alteração do fundamento da
absolvição para aquele previsto no inciso IV do artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo em vista estar provado que o réu não concorreu para
a infração penal ou, ainda, para o disposto no inciso V, do mesmo diploma
legal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
(fls. 324/329).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 322/338 e 340/341), manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 349/356) pelo provimento do
recurso ministerial e não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 95/96) e seu aditamento (fl. 277):
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
4
20191, por volta das 10h, na Rua Guarujá, Jardim América III,
nesta cidade e comarca de Várzea Paulista, JOÃO EDUARDO
POLI, qualificado a fl. 16, subtraiu, para si, o veículo
M.A./TEMA TERRA - Tipo: TRATOR MISTO - Ano
fabricação: 1984 Ano modelo: 1984 - Cor: Laranja, pertencente
a VIAL ENGENHARIA”.
“(...) o Ministério Público adita a denúncia para constar que
JOÃO EDUARDO POLI, qualificado a fl. 16, e uma outra
pessoa ainda não identificada, subtraíram, para si, o veículo
M.A./TEMA TERRA - Tipo: TRATOR MISTO - Ano
fabricação: 1984 Ano modelo: 1984 - Cor: Laranja, pertencente
a VIAL ENGENHARIA. E, ainda, o Ministério Público adita a
denúncia para dar o acusado como incurso no artigo 155, §4o,
inciso IV, do Código Penal, observado o disposto no artigo
384, do Código de Processo Penal”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03) e pela prova oral colhida.
Entretanto, em que pese a irresignação ministerial, a autoria não é
extraída do conjunto probatório com a certeza necessária, de modo que a
manutenção da absolvição é medida que se impõe.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Ouvido na fase policial, o réu assim esclareceu: “Fez um
contrato com EDMILSON verbal para transportar a máquina:
um trator (rolo compactador) de Itatiba para a cidade de
Várzea Paulista, assim feito, para o serviço prestador cobrou a
cifra de R$ 500,00, sendo que EDMILSON pagou mediante um
cheque de terceiro do Banco Santander. O declarante ressalta
que o serviço foi prestado no dia 07/12/2017, referente aos
fatos imputados no que tange ao crime de furto, explica que
1 A magistrada de origem corrigiu erro material na denúncia, para constar que o delito em questão teria
ocorrido em 21/03/2018 e não 21/03/2019 (cf. fl. 293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
5
nada tem haver com a situação, que na data de 25/03/2018 à
07/04/2018 seu caminhão de placas BWU-4267 estava em
manutenção conforme nota anexa. Que o cheque ainda não foi
compensado, EDMILSON estava inadimplente com o declarante
na quantia de R$ 500,00, conforme verifica na cártula do
cheque, que o motivo da devolução foi ausência de fundos. Que
na data de 04/04/2018 (conforme extrato de ligação)
EDMILSON liga para o declarante informando que a máquina
teria sido furtada depois do dia 27/03/2018, pois EDMILSON
teria ido com seu mecânico no local na data de 25/03/2018 e a
máquina encontrava-se no local, por fim, o declarante informa
que EDMILSON e seu sócio foram ao seu encontro e o
ameaçaram, dizendo ser 019, número que significa ser do PCC,
intimidando o declarante, dizendo que iria leva-lo para ideia,
diante dos fatos, o declarante não se intimidou e disse, vamos
para a Delegacia, lá a gente se resolve a questão do furto”.
Numa segunda oportunidade na Delegacia de Polícia, assim
relatou: “Possui três caminhões, um FORD Cargo 814 modelo
3⁄4 de placas HRO-5098 de Várzea Paulista/SP, que carrega no
máximo 4 toneladas, sendo um caminhão de médio porte, já o
segundo caminhão é uma SCANIA modelo 111, de placas
KCB-2372, é Guincho de arraste, pois este caminhão é um
munk, não transporta máquinas e, por vim, o terceiro caminhão
de placas BWU-4267, sendo este caminhão uma plataforma de
10 metros, utilizados para transporte de máquinas pesadas,
barcos, caminhão dentre outros. O declarante afirma e
apresenta neste ato uma declaração de saída de embarcação do
Iate Clube, sito na cidade de Guaratuba em Santa Catarina/SC
na data de 21/03/2018, apresenta também a fotografia de seu
caminhão transportando o barco”. Numa terceira oportunidade
na Delegacia de Polícia, assim relatou: “Referente à indagação
feita pelo Membro do Ministério Público, o declarante informa
que não tem provas e, foi a própria pessoa de EDMILSON que
havia comentado com o declarante que passava pelo local e via
a máquina (rolo compactador) na calçada próximo ao parque
ecológico”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento
esclareceu inicialmente que a data correta é 21/03/2018 e não
2019, portanto, o ano está errado. E nesse dia, ele não estava
aqui, mas sim em Guaratuba/PR, carregando uma lancha.
Portanto, é inocente, pois não tem como estar em dois lugares
ao
mesmo
tempo.
Transportou
essa
máquina
(rolo
compactador) em 07/12/2017, e a levou para o canteiro de
obras da empreiteira que estava lá. Possui um guincho de 10
metros e já tinha feito outros serviços para o dono dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
6
empresa. O representante da empresa ligou, dizendo que tinha
esse rolo compressor, que seria pego em Itatiba, e daria um
cheque pré-datado de terceiro, perguntou se era de confiança, e
ele disse que sim. Buscou então a máquina em Itatiba, num
condomínio fechado, e no mesmo dia a trouxe para Várzea
Paulista. Ligaram a máquina, que estava com defeito, mas
conseguiram ligar. Deixou a máquina com os empreiteiros na
obra. Nessa época a máquina estava funcionando e foi feito o
procedimento normal. Nunca teve processo e nada tem contra
os representantes da empresa vítima. Informou que todo esse
rolo se deu, porque ele cobrou da empresa um cheque de R$
500,00 que voltou, esse cheque era de terceiro. No começo o
EDMILSON o tratou muito bem, e não teve problema algum.
Em 04/04/2018 o EDMILSON ligou, dizendo que a máquina
não estava mais no local e perguntou se Várzea Paulista tinha
ferro velho, e ele disse que tinha vários, e EDMILSON disse que
acreditava que alguém havia pego a máquina e a levado para o
ferro velho. Disse a EDMILSON, que a cidade tinha câmeras do
trânsito e da GCM, e o orientou a procurar a Delegacia de
Polícia. Nesse mesmo dia, mencionou a EDMILSON que havia
voltado o cheque de terceiro sem fundos. Depois disso o
EDMILSON veio o acusando. Daí disse para EDMILSON, que
se ele realmente achasse isso, pediu que ele fosse até à
Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. O
EDMILSON ficou nervoso e chegou a ameaça-lo. Que o
EDMILSON disse que ele tinha pego a máquina, que era para
devolver, mas ele disse que não havia pego a máquina. Como
ele esconderia a máquina. O EDMILSON disse que tinha uma
testemunha, e ele disse que era para a testemunha então provar.
Na época, do dia 25/03 até o dia 05/04 seu caminhão estava em
manutenção, fazendo o corte da plataforma para rebaixar. Na
época o EDMILSON disse que a máquina havia sido furtada no
dia 27/03, e só depois que veio aparecer essa data de 21/03.
Isso é estranho. Uma hora a máquina estava, outra hora não
estava mais. E no dia 21/03 ele nem aqui estava. A ÉRICA disse
que o furto aconteceu no dia 21/03 às 10h00min, e nesse dia e
esse horário ele estava em Campina Verde do Sul abastecendo.
Estudou com a ANGÉLICA ALCANTARA, que é irmã da ÉRICA
ALCANTARA. Estudaram juntos na escola e nada tem contra
elas. Nunca teve contato com ÉRICA. É casado e não tem filhos.
Sabe ler e escrever. Tem dois guinchos pequenos para carro,
um guincho mecânico operacional para caminhão e outro.
Todos o conhecem como JOÃO DO GUINCHO. Que tira de 15
a 20 mil por mês trabalhando com os guinchos. Mora há 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
7
anos aqui. Nunca teve processo criminal contra si. Tudo isso
causou muito transtorno para sua vida, pois apenas quis cobrar
um cheque e virou tudo isso. Na época o EDMILSON queria até
lhe agredir. Dos quatro guinchos que possui, somente um deles
pode carregar o rolo compressor, pois este pesa 10 toneladas, e
o caminhão que ele tem, foi o que utilizou para buscar a lancha,
pois é o único caminhão trucado que ele tem. É o caminhão de
10 metros, se utilizar outro caminhão, acaba quebrando. Que já
teve briga de escola com a irmã de ÉRICA, mas foi coisa de
infância. No dia 21/03/2018, por volta das 10h00min estava em
Campina Grande do Sul, próximo de Curitiba, no posto Cupim
abastecendo, que inclusive pagou com cartão de débito. O rolo
compressor pesa 10 toneladas. No mínimo precisa de dois
homens para movimentar a máquina, um para operar o guincho
e o outro para articular e fazer funcionar a máquina. Não é
possível carregar o rolo compressor no guincho, se esse estiver
desligado, pois representa um peso morto, pois sem funcionar
não tem como acionar o freio. Que demora cerca de 1 hora
para amarrar e prender um rolo compressor desse jeito. Buscou
a máquina em Itatiba no dia 07/12/2017. Nesse dia estavam
dois funcionários no condomínio, que ajudaram a carregar a
máquina. E para descarregar a máquina havia o pessoal do
canteiro de obra, que ajudou a descarregar. Que baixaram e
desamarraram para usar no canteiro de obra. A máquina ficava
na rua e lá ficou de 3 a 4 meses. Em meados de dezembro a
obra havia terminado. Essa máquina (rolo compactador) veio
só para finalizar o piso da obra, para assentar o calçamento do
chão. Na época foi o EDMILSON quem lhe procurou, avisando
que a máquina havia sumido, e então falou para ele procurar a
Delegacia, pois na cidade havia câmeras. Nesse mesmo
momento falou do cheque que havia voltado, e EDMILSON
disse que depois falariam a respeito. O EDMILSON disse que
no dia 27/03/2018 a máquina estava no local, e que
semanalmente ele passava lá para ver a máquina que estava na
rua, e depois disso não mais a viu. Depois da cobrança de
cheque, começou a ser ameaçado e virou uma bola de neve.
EDMILSON disse que procuraria os direitos e ele disse que
poderia procurar. O cheque está nos autos, foi recolhido pela
Polícia Civil, está no processo”.
“Em seu depoimento, na fase policial o representante da
empresa vítima EDMILSON NUNES DE ALMEIDA, assim
esclareceu: “A máquina rolo vibratório pata estava sob sua
responsabilidade desde 07/12/2017. Que a máquina estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
8
cidade de Itatiba, todavia como teria uma obra na cidade de
Várzea Paulista, haja vista um contrato com este município.
Que JOÃO ficou encarregado de transportar a máquina para
esta cidade, assim feito, cobrando para realizar o transporte a
cifra de R$ 500,00, devidamente pago conforme os
demonstrativos anexos que o relacionamento com JOÃO era
esporádico, nada mais que isso. Uma vez concluída a obra para
qual foi contratado, o declarante foi pegar a máquina no local
onde encontrava o canteiro de obra, e para sua surpresa, a
máquina não estava no local, em tratativa com a vizinhança,
tomou conhecimento que JOÃO encostou um caminhão ao
lado da máquina e a levou em rumo incerto, fora isso, nada
mais sabe”. Numa segunda oportunidade na Delegacia de
Polícia, assim relatou: “Foram apresentadas todas as provas
ora fornecidas pelo Sr. JOÃO EDUARDO, o declarante após
tomar ciência alegou, que o cheque apresentado por JOÃO
EDUARDO não foi emitido pelo declarante, pois afirma que
deu como forma de pagamento o cheque da empresa da
Instituição Bancária Banco Santander n.o 85, devidamente
compensado numa loja de óleo, conforme extrato anexo, ou
seja, a alegação de JOÃO EDUARDO que foi entregue um
cheque de terceiro em nome de REGINALDO, não procede. Que
a máquina (rolo compactador) ficou próximo à obra, num lote
lindeiro público, ou seja, não tinha ninguém com a
responsabilidade de guardar a máquina. Que a chave da
máquina estava com o declarante, porém, ressalta que a
máquina estava com o sistema de combustível todo desmontado,
em manutenção e sem bateria, fato que inibi a condução da
mesma. Que não há outra pessoa suspeita de furtar a máquina.
Que não há gravação e nem filmagem que evidencie ao fato ora
narrado, por fim, salienta que, para arrastar uma máquina
deste porte, só poderia ser transportado pelo caminhão de
plataforma de 10 metros ou pelo guincho, embora a
testemunha não tenha reconhecido os caminhões, apenas a
pessoa de JOÃO EDUARDO”. Numa terceira oportunidade na
Delegacia de Polícia, assim relatou: “Que a máquina estava
estacionada defronte ao parque ecológico desta cidade, onde
pernoitava, pois estava realizando uma obra na cidade. Que no
fim de fevereiro, começo de março deste ano, foi feito a
manutenção mecânica na máquina (rolo compactador) no local
onde estava pernoitando junto de seu mecânico. Que na data de
04/04/2018, o declarante veio buscar sua máquina, foi quando
tomou ciência do furto, em tratativa com a vizinhança, ora
testemunha, ficou sabendo que na data de 21/03/2018, JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
9
teria encostado seu caminhão e teria furtado a máquina e, quem
alega que na data de 25/03/2018 à 07/04/2018 o caminhão
estava em manutenção é a pessoa de JOÃO, embora o
declarante não tenha prova deste fato, por fim, ressalta que a
data do furto se deu em 21/03/2018, conforme alegação da
testemunha”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento
esclareceu que é representante da empresa. Que houve o furto
do veículo. Estavam com o equipamento na obra e quando
foram buscar havia sumido. Conversando com a vizinhança
descobriram que a pessoa que levou o rolo da obra, seria o
mesmo que havia retirado. Conversando com o JOÃO, este
disse que não e disse ainda que o cheque do serviço havia
voltado. No primeiro transporte contrataram o JOÃO, que
levou o rolo compactador de ITATIBA para a cidade de Várzea
Paulista. O equipamento é o rolo compactador. O equipamento
é itinerante, vai onde tem obra. A máquina estava em
manutenção e seria levada para conserto. Conversando com a
vizinha de onde a máquina estava, a mesma disse que o JOÃO
foi lá e retirou o rolo compactador. Que a vizinha já o conhecia
da época de escola. O JOÃO tem um caminhão plataforma que
comporta o rolo. Não se recorda a época do furto, mas acredita
que foi entre fevereiro e março. O JOÃO só foi contratado uma
única vez. E o furto ocorreu uma única vez. O JOÃO
transportou esse veículo (trator) no caminhão dele. O JOÃO
utilizou seu caminhão para transportar, conforme informado
pelos vizinhos. No dia em que foram retirar o equipamento
ligaram para JOÃO, o qual apresentou um cheque devolvido,
dizendo que era da empresa deles, mas que não havia pego o
rolo. O veículo foi perdido, não foi restituído, e inclusive estava
sem seguro. O DANIEL, outro funcionário da empresa, estava
em ITATIBA, quando JOÃO foi lá retirar. O JOÃO tem um
caminhão plataforma, que é parecido com guincho. O caminhão
desce, coloca a máquina em cima, e depois levanta. A máquina
tem que estar ligada. A obra em Várzea foi concluída entre
janeiro e fevereiro. Quando foram retirar a máquina, a obra já
tinha terminado. Foram buscar a máquina e não encontraram,
e já foram fazer o boletim de ocorrência”.
“A testemunha ÉRICA DE ALCANTARA, assim informou na
fase policial: “Na data de 21/03/2018, por volta das 10 horas
da manhã, estava em sua casa, local onde dava para ver o
trator ora furtado, momento que viu encostado próximo do
trator, um caminhão que era conduzido por JOÃO, neste ato
viu JOÃO fazendo manobra e colocando o trator em cima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
10
caminhão e tomando rumo ignorado, ressalta que não sabe
informar a placa do caminhão, além disso, nada mais sabe”.
Numa segunda oportunidade na Delegacia de Polícia, assim
relatou: “Em sede Distrital a declarante viu as fotografias de
três caminhões, sendo eles: um FORD Cargo 814 modelo 3⁄4 de
placa HRO-5098 de Várzea Paulista/SP, que carrega no
máximo 4 toneladas, sendo um caminhão de médio porte, já o
segundo, um caminhão SCANIA modelo 111, de placa
KCB-2372, é Guincho de arraste, pois este caminhão é um
munk, não transporta máquinas e, por fim, o terceiro caminhão
de placa BWU-4267, sendo este caminhão uma plataforma de
10 metros, utilizados para transporte de máquinas pesadas,
após ver as fotografias, a declarante não reconheceu nenhuma
das fotografias apresentadas dos caminhões utilizados para
furtar o trator (rolo compactador), por derradeiro, a declarante
reafirma que viu JOÃO EDUARDO POLLI furtando o
trator”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento
esclareceu que reconhece o réu como sendo a pessoa que estava
com o caminhão, retirando o trator. Estava de saída da sua
casa, quando viu o réu retirando o trator com o caminhão. Que
o reconheceu, pois já o conhecia da escola. Que ele saiu e
desceu com o caminhão. Que o conhecia da época de escola,
mas não imaginou que se tratava de um furto. Que a máquina
estava no local dos fatos há muito tempo. Que não reparou com
qualquer intenção, que só viu mesmo que era ele, e já o
conhecia do bairro. Que não sabe dizer de quem era o trator.
Que não se recorda do dia e horário dos fatos. Que os donos
chegaram perguntando da máquina, e ela nem imaginou que se
tratava de furto, e ela disse que foi o João, e sem qualquer
maldade. E daí já vieram atrás dela. Que foi na Delegacia e o
reconheceu por fotografia. Que conhecia o réu a tempos, que
estudou com a irmã dele na escola Pagiossi. Que nada tem
contra o réu. Que nunca teve qualquer desentendimento com o
réu ou sua irmã. Que a data foi colocada lá na Delegacia, que
seria uma data próxima. Que não sabia ao certo a data, mas
era entre uma semana e outra. Que o réu estava dirigindo o
caminhão de guincho, na hora que ela viu. E já estava passando
na frente da casa dela, com a máquina em cima. Que o réu
estava com outro rapaz, contudo, não se recorda como era
referida pessoa. Que sua casa fica cerca de 4 (quatro) metros
do local dos fatos. Que não viu como a máquina foi colocada
em cima do guincho, pois quando a viu, já estava em cima do
guincho. Que não viu como fizeram. Só presenciou o caminhão
já passando com a máquina. Que não sabe dizer quanto tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
11
a máquina estava lá, mas sabe que fizeram lá a rua e colocaram
aquelas pedrinhas, e depois a máquina ficou lá, e o moço da
obra disse que estava quebrada, isso uns 06 (seis) meses. A
máquina ficou lá um tempão, o homem da obra disse que a
máquina estava quebrada. Foi nesse período que a máquina
acabou sumindo. Que não viu como a máquina foi
descarregada do guincho”.
“A testemunha de defesa, JEAN PIERRE BARKORZY,
assim relatou em juízo: “Que conhece o réu presente, o qual é
proprietário de um guincho e fez um serviço para ele. O réu já
fez vários serviços para ele, mas hoje está aqui para falar de
um serviço específico, em que o réu foi buscar um barco para
ele no Estado do Paraná. Não conhece a Vial Engenharia. Sabe
dizer, que estão falando que o réu pegou uma máquina, no dia
em que ele foi buscar o barco da testemunha. Essa foi a
informação que ele recebeu. Ele está como testemunha, porque
nesse dia o réu foi buscar o seu barco. Não sabe dizer, se o réu
possui apenas um guincho. Sabe dizer que o réu tem um
guincho. Quando chegou ao réu para contratá-lo, soube que ele
não tinha problemas. Contratou o réu para fazer o transporte
do barco, uma lancha cobra caimana de 23 peças. Pagou R$
1.800,00 pelo serviço. O transporte se deu em 21/03, salvo
engano. Ele foi buscar em um dia e voltou em outro. Faz três
anos e por isso não se recorda com certeza da data, pois aqui
consigo, não tem nenhum documento. O réu foi buscar o barco
no Estado do Paraná, na cidade de Guaratuba, para trazê-lo na
sua casa em Campo Limpo Paulista/SP. Estamos falando de uns
600 km, porque é para frente de Curitiba/PR. O réu carregou a
lancha no final do dia, mas não seguiu viajar, porque faltava
alguns apetrechos no barco, e daí ele saiu de lá na madrugada.
Ele chegou por volta de 11h00min da manhã em sua residência.
Lhe foi mostrada a pág. 172 dos autos, a qual confirma que fez
tal declaração e a ratifica neste momento”.
“Por sua vez, a testemunha de defesa, GABRIEL DE
OLIVEIRA SOUZA, assim relatou em juízo: “Que conhece o
réu presente. Que também é proprietário de um guincho e, por
isso, acabam tendo contato, e inclusive um já passou serviço
para o outro. Não sabe dizer se o réu já foi contratado pela Vial
Engenharia. Eu vim falar como carrega uma máquina, no caso
um rolo compactador. Não é possível carregar uma máquina
sozinha e, ainda, desligada. A máquina neste estilo, como um
rolo compactador, de pavimentação de asfalto, é impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
12
carregar sem estar funcionando, desligada. Faz mais de dez
anos que trabalho na área. Precisa ter uma pessoa para
conduzir a máquina, ela ligada com a chave. Uma pessoa faz o
controle do guincho e outra pessoa precisa funcionar e
conduzir a máquina, porque ela é articulada, então ela pode
perder o freio e estourar o cabo de aço pelo peso dela. Então
tem que ter duas pessoas para fazer esse transporte, uma em
cima da máquina conduzindo e a outra no equipamento do
guincho. Reconhece a declaração de pág. 173, a qual ratifica”.
“E por fim, a testemunha de defesa, EVERSON CARNEIRO,
assim relatou na fase policial: “É dono de uma loja de bateria
de caminhão, local onde encontrava o caminhão de JOÃO, pois
estava fazendo a manutenção na bateria na data de 04/04/2018,
momento que chegam três indivíduos (EDMILSON, seu sócio e
um terceiro desconhecido) em tom ameaçador, o sócio de
EDMILSON começou a intimidar o JOÃO falando que era 019,
no linguajar do crime significa ser do PCC, pois levaria para
ideia, pois era de Campinas. Além disso, começaram a enfiar o
dedo na cara de JOÃO, neste exato momento JOÃO disse aos
três indivíduos: “se vocês acham que eu roubei o seu trator,
então vamos à Delegacia resolver a questão”, e logo em
seguida JOÃO foi embora deixando o caminhão de sua
propriedade parado na oficina, bem como os três indivíduos, só
que os três indivíduos ficavam passando na frente da oficina da
testemunha com um GM/CORSA de cor preta ret, tirando foto
do caminhão. Por fim, ressalta que fora as ameaças, nada mais
sabe dizer”.
No caso em análise, realmente o conjunto probatório não indica,
com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o réu tenha sido o
autor do furto mencionado na denúncia.
Como se vê, em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que
no dia dos fatos estava no Estado do Panará para transportar uma lancha,
conforme contrato firmado com a testemunha Jean. Disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
13
representante da empresa vítima, Edmilson, acusou-lhe de furto porque o
cheque dado em pagamento pelo ofendido, no valor de R$ 500,00 teria
voltado por ausência de fundos. Por fim, informa que não sabe a razão de a
testemunha Érika o ter reconhecido, pois no dia dos fatos não estava na
cidade.
Edmilson, representante da empresa vítima, afirmou que contratou
o réu para realizar o transporte do trator da cidade de Itatiba para Várzea
Paulista. Depois da realização do serviço, meses após, quando retornou
para buscar o trator, a máquina havia desaparecido. Disse que a máquina
ficava estacionada na rua, ao lado do local onde eram realizadas as obras.
Encontrou a testemunha Érika, a qual informou ter visto o réu levando o
trator.
Embora tenha a testemunha Érika afirmado ter visto o réu dirigindo
um caminhão gancho com o trator res furtiva em cima dele, não soube
dizer com certeza qual seria a data do crime em questão, afirmando que
teria ocorrido “em semanas próximas do dia 21 de março”. Aduz, ainda,
que conhece o acusado da época da escola.
E, mais, na data apontada na denúncia como da ocorrência do
delito (após correção de erro material 21/03/2018), o acusado estava no
Estado do Paraná, para carregar um barco, conforme a declaração de saída
da embarcação do Iate Clube de Guaratuba em nome do réu (fl. 33); troca
de mensagens do celular do acusado a respeito da entrega da lancha (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
14
34); comprovante de gasto com combustível, no Posto Cupim, localizado
em Campina Grande do Sul/PR (fls. 35/36) e os comprovantes de pedágio
(fls. 37/54), todos esses documentos datados em 21/03/2018.
Dessa forma, a magistrada de origem absolveu o acusado por
insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Busca a defesa a alteração do fundamento do inciso da absolvição,
para a hipótese contida no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo
Penal, para que conste ter sido provado que o réu não concorreu para a
prática do crime, ou ainda, para o disposto no inciso V, do mesmo diploma
legal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.
E razão lhe assiste.
Segundo os ensinamentos de Renato Brasileiro:
“Formando sua convicção de acordo com a livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, sem prejuízo da
utilização subsidiária dos elementos informativos colhidos na
investigação (CPP, art. 155, caput), deve o juiz julgar
improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o acusado,
quando ocorrer uma das hipóteses mencionadas no art. 386 do
CPP:
(...)
IV estar provado que o acusado não concorreu para a
infração penal: nos mesmos moldes que a decisão do inciso I,
esta decisão absolutória também é baseada em um juízo de
certeza, porém, nesse caso, no sentido de que o acusado não
concorreu para a prática delituosa na condição de autor,
coautor ou partícipe. A título de exemplo, é possível que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
15
instrução probatória demonstre que o autor, efetivamente, não
poderia ter praticado o fato delituoso, seja porque outro o
autor, seja porque faticamente impossível a sua realização, vez
que comprovada sua localização, temporal e espacial, em local
diverso do crime” (Manual de Processo Penal. 8. Ed. Salvador:
Editora JusPodivm, 2020. p. 1617/1618).
Conforme se extrai da prova coligida nos autos, na data dos fatos
apontada na exordial acusatória (21/03/2018) o acusado estava no Estado
do Paraná realizando um serviço de transporte, o que foi comprovado pelos
documentos acima apontados e pela testemunha Jean, a qual contratou o
acusado para carregar sua lancha. Assim, embora a testemunha Érika
afirme ter visto o acusado com a máquina (rolo compressor) em seu
caminhão, não soube precisar a data, circunstância que enfraquece
sobremaneira seu depoimento.
Portanto, restou demonstrado que o réu, efetivamente, não poderia
ter praticado o fato delituoso, tendo em vista que comprovada a sua
localização em local diverso do crime (mais de 500 km de distância da
cidade de Várzea Paulista).
Assim a melhor solução é a absolvição do réu com fulcro no artigo
386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo defensivo, para
corrigir a fundamentação da r. sentença, absolvendo o apelante com
fundamento no inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500275-20.2018.8.26.0655 -Voto no
16
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator